Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0728497-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO CARDOSO DE NOVAIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por LEANDRO CARDOSO DE NOVAIS em face de decisão proferida pelo juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 61402275 – Pág. 393), que indeferiu o indulto/comutação pleiteado com base no Decreto n. 11.846/2023, sendo requerido o recebimento, processamento e encaminhamento “ao Egrégio Tribunal de Justiça para apresentação das razões, salvo vosso Juízo de retratação” (id 61402275 - Pág. 414). A despeito de ausentes razões recursais, foram apresentadas contrarrazões formais (id 61402275 – pág. 509/513), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, e o juízo a quo manteve a Decisão por seus próprios fundamentos (id 61402275 – pág. 517). Remetidos os autos para parecer, a Procuradoria de Justiça sugere o não conhecimento do agravo, por não ter o agravante juntado as razões do recurso quando da interposição, porquanto não se faria possível que a juntada se desse em segunda instância. No Despacho de id 61823894, esta Relatoria determinou a intimação da Defesa para que apresentasse as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que houve o decurso do prazo sem manifestação da parte, conforme Certidão de id. 62512957. Nesse contexto, diante da ausência das razões recursais, o presente agravo em execução não preenche os requisitos de admissibilidade, de forma que, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator